Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-81.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004564-81.2021.8.11.0003
AGRAVANTE: DIRCEU JOSE DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora